Tribunal: STF
Processo: Rcl 60632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Phael Confecções de Auriflama Eireli em face de ato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, consistente no envio de Certidões de Dívida Ativa – CDA’s a protesto, por suposta afronta ao Tema 69 da repercussão geral.



    O Reclamante narra que "recebeu avisos de protestos lavrados pelo Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Auriflama/SP, tendo como apresentante a Reclamada Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, os quais envolvem cobrança de exações de PIS e COFINS inscritas em dívida ativa – CDA’s, em total afronta a decisão desta Suprema Corte com tese firmada na sistemática da repercussão geral que assim assentou: 'O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS'"(eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "a partir da análise da documentação que instrui a presente Reclamação, depreende-se que os créditos tributários consubstanciados em PIS e COFINS (sem exclusão do ICMS das respectivas bases de cálculos) – sujeitos ao ato administrativo ilegal de envio das CDA’s a protesto - dizem respeito as competências contempladas na ação nº 0001888-28.2009.4.03.6124, cujas as quais se encontram com a exigibilidade suspensa por força de decisão concessiva de tutela de evidência, confirmada por sentença, com espeque na autoridade da decisão desta Suprema Corte – Tema 69 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera que, "conforme se depreende da documentação que instrui a reclamação, incontroverso que as competências de PIS e COFINS se encontram fora da ressalva da modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, e o ato administrativo de levar a protestos CDA’s que se encontram sob a égide da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, resulta na direta e frontal negativa de vigência do enunciado de tese vinculante firmada pelo STF – Tema 69 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "tendo em vista a impossibilidade de apresentação de insurgência na esfera administrativa contra o ato desafiador da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal mencionado no § 2º, do art. 7º, da Lei nº 11.417/06, já que não é possível o oferecimento de defesa/recurso contra ato administrativo que leva a protestos CDA’s, a reclamação é o instrumento legítimo e legal para que seja reconhecido a anulação do ato" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para o fim de se determinar a anulação do ato impugnado (Protestos das CDA’s que envolvem PIS e COFINS, cuja as competências estão contempladas na ação judicial nº 0001888-28.2009.4.03.6124), de forma a afastar qualquer modulação dos efeitos da decisão do STF, devendo ela ser observada e cumprida tal como ocorrido na referida ação judicial" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Importante frisar que é cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativos (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26.09.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 1. A petição de agravo regimental não impugnou todos fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. 2. É pressuposto para o reconhecimento de reclamação contra ato da Administração Pública, em razão de ofensa a súmula vinculante, o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 11110 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14.03.2022).



    No caso concreto, a pretensão dos reclamantes não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nem as alíneas do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Nesses termos, pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, findando prejudicada a análise da liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente